Tribunal: TJMT
Processo: 0020282-46.2018.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020282-46.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL DOMINGOS DE ARAUJO - CPF: 780.247.901-06 (APELADO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), MATHEUS MANOEL CAMPOS ARAUJO - CPF: 054.604.791-26 (ASSISTENTE), Márcio Luis de Siqueira (ASSISTENTE), Jean Carlos Pina (ASSISTENTE), Fernando Antunes de Almeida (ASSISTENTE), Adelina Borges da Silva (ASSISTENTE), Alessandra Gonçalina da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL INICIAL REALIZADA E DEMAIS ATOS POSTERIORES

– ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
LEGALIDADE DAS BUSCAS
– PROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS QUE AUTORIZARAM A ABORDAGEM E POSTERIOR INGRESSO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO ACUSADO – IMPERIOSA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO PROCESSUAL
–
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Afasta-se a declarada nulidade da abordagem policial e buscas realizadas, por haver fundadas suspeitas de que o apelado estaria comercializando drogas no seu estabelecimento comercial, revelada pela denúncia prévia, sendo declinados além do nome do acusado, o seu endereço comercial e, constatada a mesma situação apontada ao procederem a abordagem no local, ocasião em que o suspeito empreendeu fuga com a aproximação da equipe policial, e posteriormente apreendidas porções de cocaína na sua mercearia.

Apelo ministerial provido para validar a abordagem inicial dos policiais e as buscas, bem como a apreensão de drogas e demais atos subsequentes, determinando a remessa do feito ao Magistrado Sentenciante, para análise do mérito
processual.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MANOEL DOMINGOS DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.º 0020282-46.2018.8.11.0002 (PJe),
absolveu
o acusado
MANOEL DOMINGOS DE ARAÚJO

da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n.º 11.343/2006), nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de ID 183831688 o i. Ministério Público pleiteia a condenação do réu, consubstanciada na
inexistência de vício na realização da abordagem inicial
, posto que as
buscas
foram realizadas após
fundadas suspeitas
, havendo
provas suficientes
acerca da traficância imputada ao recorrido.

Nas contrarrazões vistas no ID 183831691, a defesa refuta os argumentos do
parquet
e requer
a manutenção da r. sentença absolutória
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 188255656, opina pelo
pr
ovimento
do
recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual deve ser
conhecido
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

O Ministério Público sustenta em suas razões recursais que a decisão de primeira instância que considerou ilegal a abordagem inicial realizada no comércio de propriedade do apelado, culminando na nulidade desse ato e dos subsequentes, com base na
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
, não merece prosperar, haja vista que
houve
fundadas suspeitas para a inicial revista

pelos policiais militares, que posteriormente resultou na busca no estabelecimento comercial e localização do material ilícito.

Com a detida análise dos autos, observo que a pretensão ministerial
merece amparo,
uma vez que não houve ilegalidade na atuação policial passível de nulidade.

Ressai da denúncia que no dia
25/07/2018
, por volta das 17h40, policiais militares estavam em patrulhamento ostensivo na Av. Ari Paes Barreto, bairro Manga, na cidade de Várzea Grande-MT, quando receberam informações de que um indivíduo identificado como “
Manoel”
estaria praticando comércio de drogas na “Mercearia Araújo”.

Em decorrência disso, a guarnição, de posse dessas informações, diligenciou até o local apontado, onde os policiais procederam a abordagem de
Matheus Manoel Campos Araújo
e
Rose Campos Araújo
, respectivamente filho e esposa do proprietário do estabelecimento comercial, momento em que o denunciado
MANOEL DOMINGOS DE ARAÚJO
empreendeu fuga do local.

Segundo a narrativa da exordial acusatória, foram realizadas buscas naquela mercearia e apreendidos, embaixo do balcão do caixa,
meio tablete e três pedras de cocaína, com peso total de 420,14g (quatrocentos e vinte gramas e quatorze centigramas)
, bem como entre as mercadorias daquele estabelecimento comercial, seis aparelhos celulares, cinco relógios de pulso e duas correntes douradas, a evidenciar a destinação mercantil. [Denúncia, ID 183828009, págs. 1-3].

À guisa de contextualização, o magistrado sentenciante da Terceira Vara Criminal de Várzea Grande-MT,
absolveu
o acusado
MANOEL DOMINGOS DE ARAÚJO
da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n.º 11.343/2006), nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, consoante trechos da
sentença
vista no ID 183831678;
in verbis
:

“[...]A busca inicial acaba por ser afetada em razão de que a causa determinante da abordagem inicial não foi devidamente esclarecida, sendo impossível para este magistrado analisá-la.

Veja-se que, basicamente, o fator primordial
que motivou a abordagem inicial teria sido a informação anônima
recebida pelos policiais de que o acusado estaria comercializando entorpecentes em seu estabelecimento comercial, onde os policiais supostamente observaram o acusado fugindo ao perceber a presença da equipe policial, contudo, os agentes entraram no comércio e abordagem a esposa e o filho do acusado no interior da residência e, na busca no estabelecimento, foram encontrados entorpecente e outros objetos.

Registre-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o estabelecimento comercial - em funcionamento e aberto ao público – não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio (HC, AgRg nos EDcl no HC 704.252/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 29/03/2022) e (HC754.789-RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), julgado em 6/12/2022 (Info 760).

Entretanto, no caso, a análise é sobre os atos anteriores à abordagem inicial.

No caso, não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para o início da diligência, frise-se, baseada unicamente em fonte não identificada. Não houve a indicação de ter sido realizado procedimento investigatório prévio ou de que, no momento da chegada ao local dos fatos, houvesse dado concreto sobre a existência de fundadas razões apta a autorizar a medida invasiva da abordagem inicial, frise-se, da esposa e filho do acusado.

Essa é posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“[...]. 3.
Não satisfazem a exigência legal, por si sós
, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou
intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido
pelo art. 244 do CPP. 4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento 'fundada suspeita de posse de corpo de delito' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência.
Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida
...” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.). Destaquei.

“[...).
1. Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 2.
Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial
. 3. Agravo regimental improvido”. (STJ, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 734263 – RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/06/2022). Destaquei.

Então, há de se reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da abordagem inicial realizada, bem como as dela derivadas e, assim, nulo o material probatório ali colhido.

Pelo exposto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER o acusado MANOEL DOMINGOS DE ARAÚJO, suficientemente qualificado nos autos, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal.”.

Conquanto o i. sentenciante sustente que não houve justa causa para a realização da abordagem inicial, as circunstâncias fáticas que permeiam o presente caso apontam sentido diametralmente oposto, ou seja, que houve
fundadas suspeitas para ação policial
, assim como da
posterior busca no estabelecimento comercial, que culminou na apreensão dos narcóticos.

Da
análise dos atos praticados pelos policiais, em confronto com os elementos de prova constantes no feito, não se verifica nenhum indício no sentido de que a abordagem inicial tenha ocorrido de forma abusiva ou indevida.

Pois bem. Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Da análise
concatenada dos elementos informativos angariados ao inquérito e dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais
Wallyson Ferreira de Morais, Jonisvan Eleniel de Oliveira Arruda
e
Davi Lira
não deixa dúvida de que as diligências que viriam a culminar na abordagem e busca no comércio de propriedade do ora apelado tiveram início com denúncia anônima prestada à polícia, que noticiava não só o endereço onde foi realizada a varredura e implicava aquele estabelecimento comercial como ponto de comercialização de entorpecentes, mas também informava justamente que essa “
Mercearia Araújo
” pertencia a uma pessoa de prenome “
Manoel
”.

Desta feita, ainda segundo as testemunhas compromissadas, após o repasse desta denúncia à sua guarnição, os agentes estatais se dirigiram até o local noticiado e se depararam com o recorrido, que se evadiu após avistar a guarnição, atitude demasiadamente suspeita e apta a ensejar a abordagem naquele estabelecimento. Na sequência estava uma mulher e um rapaz (esposa e filho do suspeito) naquele comércio, sendo realizadas buscas e encontradas as substâncias proscritas, além de objetos e documentos de terceiros, comumente deixados em ponto de venda de drogas como moeda de troca.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
, não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.º, §3.º do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Aliás, saliente-se que, em recente julgamento, a Quinta Turma do STJ decidiu que a
denúncia anônima que indica, com precisão e riqueza de detalhes
, o endereço em que estaria ocorrendo o narcotráfico, aliada às circunstâncias ambientais narradas pelos agentes de segurança pública durante a diligência, evidencia a existência de
fundadas suspeitas para a vistoria no imóvel
,
in verbis
:

“4. Na hipótese,
o contexto fático delineado nos autos evidenciou existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel, tendo em vista a denúncia anônima que havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes
, aliada ao fato de que os policiais civis, do lado de fora da casa, chamaram o nome de um dos agravantes, o qual saiu no corredor e, ao perceber a presença policial, gritou as seguintes palavras: ‘Molhou! Molhou! Joga fora’. Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram ao imóvel (...)”
. (AgRg no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022) – Destaquei.

Na hipótese,
como dito,
após receber denúncia anônima revestida de detalhamentos
, implicando o endereço diligenciado

como ponto de narcotráfico e o nome do apelado
Manoel
como o proprietário do estabelecimento comercial, a polícia se deslocou até o local, onde se deparou com o increpado empreendendo fuga ao avistar a guarnição, restando infrutífera a abordagem pessoal; porém, durante revista na mercearia, a equipe policial logrou êxito em apreender significativa quantidade de drogas –
01 (uma) porção equivalente a
386,25g
(trezentos e oitenta e seis gramas e vinte e cinco centigramas) e 03 (três) porções, com peso total de
33,89g
(trinta e três gramas e oitenta e nove centigramas), todas de
cocaína

[laudo pericial nº. 3.14.2018.46215-01, ID 183828010, p. 17-18].

Assim, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que

os agentes estatais se encontravam imbuídos de fundadas razões que os levaram a suspeitar que no interior do estabelecimento comercial ocorria situação de flagrância
[
notícia pré-existente de narcotráfico no endereço diligenciado, repassada à equipe policial, assomada à fuga do suspeito quando avistou a viatura
], o que de fato se confirmou por ocasião das buscas, não havendo o que se falar, portanto, nulidade. Nesse sentido:

“1
-
Diante da
demonstrada forte suspeita das práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático presenciado
in loco
pelos policiais
, e em se tratando de crime permanente,
é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio

ou
ilegalidade da prisão pela falta de mandado de busca e apreensão judicial ou de prova
a demonstrar que, de fato, houve autorização do morador para que os policiais ingressassem na residência; principalmente porque
,
in casu
, além de o paciente ser flagrado com drogas, em via pública, os policiais encontraram outras tantas porções de maconha e cocaína, escondidas na sua casa
”.
(N.U 1006316-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021) – Destaquei.

Portanto,
diferentemente do sustentado pelo magistrado
a quo
, de que não basta denúncia anônima para a abordagem policial e posterior ingresso e busca no estabelecimento comercial, sem que haja prévia investigação policial, entendo que não há falar em ilegalidade da ação policial no presente caso, em consonância com a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores.

Logo,
deve ser acolhida a pretensão ministerial,
uma vez que não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após a abordagem policial, sendo apreendidas no estabelecimento comercial do acusado
04 (quatro) porções de substância proscrita (cocaína), com peso total de 420,14g (quatrocentos e vinte gramas e quatorze centigramas).

Dessa forma,
afasto
o reconhecimento da ilicitude/ilegalidade da abordagem inicial dos policiais e
das
buscas realizadas pelos agentes públicos
reconhecidas na sentença, sendo necessário o retorno da presente ação penal para que
o juízo de origem proceda a análise do mérito processual
, em fiel observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
nos autos da Ação Penal n.º 0020282-46.2018.8.11.0002, oriunda da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, para
validar a abordagem dos policiais e as buscas realizadas, bem como a apreensão de drogas
,
determinando que sejam os autos remetidos ao Magistrado Sentenciante, para que analise o mérito processual
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024